Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-51.2023.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000476-51.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA ACUNHA DA COSTA - CPF: 008.255.091-30 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000476-51.2023.8.11.0028

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Poconé

Recorrente(s):

Adriana Acunha Da Costa

Recorrida(s):

Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, a Cessionária carreou documentos que comprovam a cessão de crédito ocorrida com o cedente Banco do Brasil, bem como comprovou a origem e licitude da obrigação, no valor de R$ 3.247,83 – datado em 15/07/2019, que ocasionou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A juntada do termo de cessão especifico, proposta/ contrato de adesão e produtos e serviços assinado, CDC diversos consulta e consulta LOG, entendo que a juntada comprova a origem da obrigação cedida, bem como a legalidade da inserção do consumidor no cadastro de inadimplente.

4.
Portanto, o caso em comento é de reforma da sentença, no entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, visando à pretensão de indenização a titulo de dano moral, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, OPINO pela
rejeição das preliminares.
E no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Declarar a
inexistência do débito
no valor de R$ 3.247,83 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos); 2) Determinar que a parte reclamada
efetue o cancelamento das restrições
impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3)
Indeferir
o pedido de dano moral.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023